Tribunal: TJPA
Processo: 0012799-05.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE. PENA DEFINITIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012799-05.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JOÃO PAULO FARIAS RAMOS
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M.CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE. PENA DEFINITIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0012799-05.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JOÃO PAULO FARIAS RAMOS
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M.CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por João Paulo Farias Ramos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, art. 163, III, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA c/c 69 do CPB.

Na peça acusatória (fls. 03 a 08), há,
ipsis litteris
:
Noticia a peça policial que no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 19h00, o Senhor MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, estava em sua motocicleta parado na entrada da Vila de Caraparú, ocasião em que se deparou com três homens armados em uma motocicleta vermelha, sendo que um portava um revólver calibre 38 e outro uma arma caseira.
Ato contínuo, os meliantes anunciaram assalto e exigiram da vítima MIGUEL a entrega de seu veículo, evadindo-se do local em seguida.
No mesmo dia dos fatos, também foi vítima dos assaltantes o Senhor GILSON HUNGRIA OLIVEIRA, o qual relatou que estava com sua esposa conduzindo sua motocicleta na estrada da Vila do Caraparú, oportunidade em que avistaram três meliantes armados, um com revólver calibre, outro com arma caseira e outro com uma faca do tipo peixeira, os quais anunciara assalto, porém não conseguiram consumar o roubo, haja vista que um carro se aproximou do local com farol aceso e afugentou os assaltantes.
Diante da situação, os policiais militares que efetuaram rondas ostensivas pela região foram acionados e passaram a perseguir os meliantes. Momentos depois, os militares avistaram os três adentrando em um ramal, local em que pararam a motocicleta e ficaram aguardando a guarnição policial.
Na sequência, assim que os meliantes avistaram as motocicletas dos policiais, passaram a atirar contra eles, os quais revidaram e atingiram um dos elementos no local, enquanto que os demais empreenderam fuga para o interior de um matagal.
Em seguida, os policiais solicitam apoio do Corpo de Bombeiros, os quais conduziram o elemento baleado até a UPA deste Município. De acordo com o depoimento da Senhora Dulce Maria Pantoja Costa (fls.10), o indivíduo que foi socorrido é seu sobrinho, o adolescente ADAUTO CRISTO PANTOJA, de 17 anos, o qual evoluiu a óbito momentos depois que foi socorrido (Termo de Reconhecimento de Cadáver de folha 37 e Declaração de Óbito de folha 38).
De acordo com os policias militares, as motocicletas por eles utilizadas ficaram danificadas após serem atingidas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos meliantes. Alegaram que o veículo utilizado pelos elementos foi apreendido e ficou constatado ser de propriedade da vítima MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS. Aduziram ainda que foram apreendidos uma arma branca, do tipo peixeira, uma arma caseira de calibre 20 e um cartucho deflagrado, os quais estavam em poder dos assaltantes.
Em seu relato, o condutor OCIVAL ROCHA DAS NEVES JÚNIOR aduziu que, quando estava na Delegacia, tomou conhecimento através de um policial militar que um dos indivíduos que se escondeu na mata após a troca de tiros com a polícia, identificado como JOÃO PAULO FARIAS RAMOS, ora denunciado, tinha dado entrada no hospital metropolitano para atendimento médico, sendo constatada, posteriormente, a veracidade da informação.
Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado JOÃO PAULO FARIAS RAMOS confessou os fatos contra si imputados.

Houve o recebimento correlato (fls. 9 a 10), resposta escrita do apelante (fl. 25), oitiva de 02 (duas) testemunhas e das 2 (duas) vítimas (fls. 48 a 50) e apresentação de memoriais (fls. 59 a 65 e 66 a 71).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente,

condenou o recorrente à sanção de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de roubo majorado nos termos do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP; e, absolveu das condutas tipificadas no art. 163, inc. III, do CPB e no art. 244-B, do ECA. (fls. 72 a 77).

Apenas o apelante demonstrou interesse de recorrer da decisão (fl. 81), arguindo, em suas razões (fls. 84 a 92), a absolvição, diante da insuficiência de provas, e subsidiariamente, a alteração da dosimetria da pena, no que tange a fixação da pena-base do recorrente.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo (fls. 96 a 100).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 232).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido parcialmente o recurso, no sentido de apenas reconhecer como favorável a circunstância judicial da culpabilidade, mas mantendo-se a pena-base estipulada (fls. 111 a 115).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 72 a 77):
No mérito, há provas suficientes e adequadas a condenação do acusado JOÃO PAULO FARIAS RAMOS pelos crimes de roubo majorado consumado.
A materialidade e a autoria restam demonstradas através do Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 23 - autos em apenso) e do Auto de Entrega (fls. 25 - autos em apenso),
além do conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente o auto de reconhecimento de fls. 49 e os relatos coesos e uníssonos das vítimas e das demais testemunhas, as quais,
sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, apontado o acusado como o responsável pelo roubo, ora

apurado.
A vítima MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, em juízo, referiu estar saindo da casa de sua mãe, no início da noite, quando três rapazes, vindo em uma moto, anunciaram o assalto e roubaram sua motocicleta. Aduziu, ainda, que o veículo foi recuperado.
Em seguida a testemunha PM OCIVAL ROCHA DAS NEVES, em juízo, destacou que em diligência foi informado pelas vítimas de três rapazes envolvidos em roubos, ocasião em que a guarnição foi atrás dos mesmos em um ramal, indicado pelas vítimas. Inferiu, ademais, que os indivíduos pararam e passaram a aguardar os policiais, quando começaram a atirar em direção da guarnição, porém sua equipe atingiu um dos assaltantes e conseguiu recuperar a moto da vítima Miguel e as armas de fogo.
Por sua vez, a testemunha PM JOEL DAMASCENO DE SOUSA, em juízo, asseverou ter sido acionado para fazer o acompanhamento dos acusados envolvidos em um roubo, sabendo que no decorrer da perseguição houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado e os demais se evadiram. Declarou, por conseguinte, que eram três meliantes em um moto e que encontraram uma arma de fogo caseira.
Ao final, o réu JOÃO PAULO FARIAS RAMOS, em juízo, negou a prática delitiva, alegando apenas conhecer os outros dois que praticaram o crime e que estava com eles, pois tinha dado carona.
Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente a condenação do réu.
No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE.
O denunciado declinou possuir menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos. Fez prova desta condição juntando cópia dos documentos pessoais às fls. 42 (autos em apenso).
Conforme dispõe o parágrafo único, do art. 155, do CPP, quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Ademais, a Súmula 74 do STJ leciona que: PARA EFEITOS PENAIS, O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE DO REU REQUER PROVA POR DOCUMENTO HABIL. Deste modo, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.
DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA
Resulta caracterizada a causa de aumento do emprego de arma, pois as vítimas asseveraram que os assaltantes, por ocasião dos crimes, utilizaram-se de armas, situação que encontra respaldo no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 23 (autos em apenso).
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de uma pessoa, conforme se abstraí do depoimento das vítimas e das testemunhas.(...)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive às das majorantes deste, sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante aplicou a
pena-base
do apelante no patamar de
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, o que vislumbro justificável ante aferição negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Súmula 23/TJPA), próximo ao mínimo legal.

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da atenuante da menoridade, reduziu tal reprimenda, em 1/6 (um sexto), acertadamente, de acordo com a jurisprudência pátria, pelo que dimensionou a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando a
pena definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, proporcionalmente, sob os mesmo fundamentos, 106 (cento e seis) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator